Tribunal: TCU
Processo: 016.906/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Cidadania tendo por fundamento a omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social ao Município de Filadélfia/TO, no exercício de 2009, para a execução dos serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Cidadania tendo por fundamento a omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social ao Município de Filadélfia/TO, no exercício de 2009, para a execução dos serviços de Proteção Social Básica - PSB e Proteção Social Especial - PSE. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas a e c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Cleber Gomes Espírito Santo, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Assistência Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor (R$) 25/8/2009 300,00 4/2/2009 851,00 9/3/2009 851,00 23/3/2009 851,00 14/4/2009 851,00 13/5/2009 851,00 8/6/2009 851,00 17/7/2009 851,00 20/8/2009 851,00 1o/10/2009 851,00 17/11/2009 851,00 17/11/2009 851,00 30/12/2009 851,00 6/2/2009 2.500,00 20/2/2009 2.500,00 10/3/2009 2.500,00 13/4/2009 2.500,00 14/5/2009 2.500,00 16/6/2009 2.500,00 13/7/2009 2.500,00 17/8/2009 2.500,00 15/9/2009 2.000,00 13/10/2009 2.000,00 19/11/2009 2.000,00 9.2. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.3. autorizar, desde logo, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Tocantins, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, e ao Ministério da Cidadania, para ciência.